Tribunal: STF
Processo: RE 111956
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-10
Data de publicação: 1989-10-10

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO: OMISSAO ALEGADA.
INEXISTÊNCIA.
O PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE DEU APENAS PARA ANULAÇÃO
DA DEMANDA 'AB INITIO', POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, PARA
CONFERENCIA DO TÍTULO EM QUE SE BASEOU-SE A EXECUÇÃO. NÃO TENDO
HAVIDO, ASSIM, JULGAMENTO DE MÉRITO, E NÃO HAVENDO, POR ISSO, AINDA,
VENCEDOR OU VENCIDO FINAL, NÃO HÁ CABIDA PARA A IMPOSIÇÃO DE
HONORARIOS DE ADVOGADO. PRECEDENTES.
DAI RESULTA QUE NÃO SE VERIFICA OMISSAO EM NÃO TER HAVIDO CONDENAÇÃO
DO RECORRIDO NOS HONORARIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS REJEITADOS.